Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL INEXISTENTE. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DE INVIOLABILIDADE E INTIMIDADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE E AS DELA DECORRENTES POR RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O ingresso domiciliar, não comprovado inequivocamente o consentimento do morador, deve ser amparado em razoáveis indícios de situação flagrancial, destinados à confirmação acerca de possível ocorrência, em concreto, de fatos delituosos.
3. Sem embargo à especial relevância dispensada à palavra dos policiais, evidenciado pelos demais elementos probatórios que o ingresso na residência do acusado não se fundou em razoáveis indícios de situação flagrancial, devem ser considerados ilícitos todos os elementos de prova colhidos, especialmente quando também não comprovada a alegada existência de consentimento prévio, livre e válido do morador.
4. Apelação ministerial conhecida e não provida.